Tribunal: CARF
Processo: 10980.007819/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007819/2008-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-008.927 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Embargante
JOAO DO ESPIRITO SANTO ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DA
IDENTIDADE ENTRE O IMÓVEL DA LIDE E DE OUTROS
JULGAMENTOS. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.
A mera identidade entre o imóvel objeto da presente autuação e aquele de
outros acórdãos não implica em reconhecimento automático da área declarada,
não ocorrendo erro material ou contradição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, reconhecer a identidade do
imóvel objeto do lançamento com aquele examinado nos acórdãos de nos 2801-002.053 e 2801-
002.054.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração manejados por JOÃO DO ESPÍRITO
SANTO ABREU em face do acórdão de no 2202-007.753, que, à unanimidade de votos, negou
provimento ao seu recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007819/2008-21
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007819/2008-21

Em seus aclaratórios, considerou não ter havido “(...) expressa manifestação
judicial acerca de questões trazidas ao seu conhecimento e essenciais para o deslinde da
controvérsia (...).” (f. 286) Pediu que houvesse expressa manifestação sobre pontos suscitados,
especificamente acerca de que já houve decisão desse E. Conselho,
transitada em julgado, acerca da existência de áreas de interesse
ecológico, acatando Área de Utilização Limitada no montante de
647,3ha, decisão essa que, objetivando a uniformização de
entendimento e segurança jurídica, também deve prevalecer para o
presente processo administrativo. (f. 287)
Ao proceder a aferição dos pressupostos de admissibilidade dos aclaratórios, o
exmo. Presidente desta eg. Turma, a quem foi atribuída competência regimental para tanto,
asseverou que
[c]orrobora a existência de erro material devido a lapso manifesto,
o teor dos acórdãos citados (fls. 232 e 248) que fazem referência ao
lançamento de ITR “relativo ao imóvel denominado “Assunção”,
localizado no Município de Campina Grande do Sul/PR, NIRF –
Número do Imóvel na Receita Federal – 5.004.721-3”, o mesmo
constante do quadro Identificação do Imóvel (fl. 3) do presente
processo.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de admissibilidade
de embargos às f. 293/296.
Os embargos inominados foram admitidos porquanto vislumbrada a
possibilidade de ter ocorrido “(...) erro material devido a lapso manifesto (...)” (f. 295) por
constar no acórdão que “(...) as decisões em outros processos administrativos (autos n.
10.980.014315/2005-14 e 10.980.014318/2005-58) se referiam a imóveis contíguos.” (f. 294).
Em sua peça, o embargante defendeu a “(...) ocorrência de omissão ou
contradição” (f. 286), por acreditar que “(...) naqueles processos antes mencionados, se trata da
mesma área que é objeto do presente procedimento, bastando na descrição dos fatos e
enquadramento legal consta a mesma área de 647,3ha., se tratando do mesmo imóvel
denominado ‘Assunção’.” (f. 286) É dizer: não seriam os imóveis contíguos, e sim a autuação
recairia sobre um mesmo bem.
Padecem de incorreção tanto o acórdão embargado quanto a narrativa
apresentada pela própria parte ora embargante que afirmou haver
decisões da 1a Turma Especial, Segunda Seção de Julgamento,
desse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que
deram provimento aos Recursos Voluntários nos PAF’s ns.
10980.014.315/2005-14 e 10980.014.318/2005-58 (acórdãos ns.
2801-002.053 e 2801-002.054), referentes à tributação do ITR para
os exercícios de 2001 e 2002, de imóvel que é contíguo e se
encontra na mesma área daqueles que são objetos do presente
processo, extinguindo totalmente o débito fiscal.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007819/2008-21

Assim, uma vez que a questão em discussão no presente recurso
administrativo, diz respeito aos mesmos fatos que foram objetos
daquelas decisões administrativas, entende conveniente a juntada
de tais peças. (f. 228; sublinhas deste voto)
Embora asseverado que seriam contíguos o imóvel objeto desta lide e aqueles
dos acórdãos nos 2801-002.053 (f. 246/257) e 2801-002.054 (f. 231/241), todos possuem o
mesmo NIRF de no 5.004/721-3 (cf. f. 03, 232 e 247). São, portanto, idênticos.
Apesar disso, não vislumbro razões para a atribuição dos efeitos modificativos
pretendidos. O fato de em noutras oportunidades ter sido reconhecida a “existência de áreas de
interesse ecológico, acatando Área de Utilização Limitada no montante de 647,3ha (...)” (f. 287),
não implica que o seja nestes autos. Conforme bem relatado no despacho de admissibilidade, no
acórdão embargado fora ressaltado que
a um, os acórdãos proferidos não possuem força vinculante frente
ao colegiado; e a dois: a situação fática tratada nos processos não é
similar. Naqueles a autuação decorreu pela falta de apresentação do
ADA, neste pela ausência de documento específico do órgão
competente federal ou estadual que declare a área como de
interesse ecológico. (f. 295)
Acresça-se que os acórdãos de nos 2801-002.053 (f. 246/257) e 2801-002.054
(f. 231/241) referem-se aos exercícios de 2001 e 2002 – isto é, alguns anos antes dos fatos
geradores que ora se apreciam, o que impede assegurar, à míngua de outras provas, a
conservação da extensão da área de utilização limitada.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, sem atribuir-lhes
efeitos infringentes, reconhecer a identidade do objeto da presente autuação com aquele
dos acórdãos de nos 2801-002.053 (f. 246/257) e 2801-002.054.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital